Tribunal: TJSP
Processo: 1000499-37.2023.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. cancelamento de protesto. Declarada a inexigibilidade do título indicado na inicial e determinado o cancelamento do protesto questionado.
I – Inconformismo da corré LS Interbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Alegou que o crédito buscado pelo apelante é legítimo. O protesto foi regular.
II – Improcedência da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. cancelamento de protesto. Declarada a inexigibilidade do título indicado na inicial e determinado o cancelamento do protesto questionado.
I – Inconformismo da corré LS Interbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Alegou que o crédito buscado pelo apelante é legítimo. O protesto foi regular.
II – Improcedência da insurgência.
III – Autora que alegou o desconhecimento da origem do débito e demonstrou que houve devolução da mercadoria que lhe é indevidamente cobrada. Corré Conduscabos Brasil Indústria Comércio de Condutores Elétricos Ltda (a sacadora do título) que, em contestação, não negou a devolução e alegou ter ocorrido "erro operacional do setor financeiro ao ceder o título" à ora apelante. Apelante que não se desincumbiram de demonstrar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora.
IV – Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.